Tribunal: TJBA
Processo: 8001378-45.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, SEM CONDENAÇÃO DOS APELADOS/ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, INDEPENDENTE DA ESFERA A QUAL PERTENCE. ARTIGO. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008 E DE ACORDO COM A SÚMULA 421/STJ RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001378-45.2017.805.0032, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pela Relatora designada para lavratura do acórdão . Sala de Sessões, 09 de março de 2021 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça